Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSCELMA NEIVA DA COSTA - CPF: 631.532.891-15 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DA PROMOVENTE.

1.

Trata-se de ação cominatória em que a Recorrida/Recorrente JUSCELMA NEIVA DA COSTA
postula pelo cancelamento do débito discutido (R$ 32,36), ante a alegação de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais
.

2.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3.

Por ocasião da apresentação do Recurso, a empresa Recorrente apresentou Termo de confissão de dívida devidamente assinado, bem como documentos pessoais da Recorrida.

4.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
é
medida impositiva.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E DA ENRGISA PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DA PROMOVENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória em que a Recorrida/Recorrente JUSCELMA NEIVA DA COSTA
postula pelo cancelamento dos débitos discutidos, ante a alegação de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JUSCELMA NEIVA DA COSTA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente JUSCELMA pugna pela majoração da condenação por danos morais.

Por sua vez, a Recorrente ENERGISA S/A nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos exordiais sejam julgados totalmente improcedentes.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021